Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700556-08.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ MARCOMINI ARANTES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HELENA CORTEZ MARCOMINI APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS V I S T O S. A ilustre Diretora de Secretaria da Quinta Turma Cível certifica que no bojo do IRDR 11 foram interpostos “Recursos especial e extraordinário, certifico que o REsp sob o no 1906662 / DF não foi conhecido e, interposto Agravo interno, este restou desprovido e transitou em 05/06/2024. O recurso extraordinário sob o no RE 1498883 foi autuado na Suprema Corte em 18/06/2024” (Num. 65159752). Considerando que o Recurso Extraordinário ainda não foi julgado, observe-se a Secretaria da Turma o que fora determinado na decisão de ID Num. 5878112. I. Brasília - DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator